Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA E INIBITÓRIA. LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lei não fixa prazo de duração para as medidas protetivas, balizando a sua manutenção na necessidade de proteção e de prevenção, aferida a partir de elementos concretos, que, no caso, ressaltam a necessidade de sua manutenção, conforme consignado na sentença.
2. Consoante o Enunciado da Súmula n. 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.